Tribunal: TJMT
Processo: 1008737-08.2019.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008737-08.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO GRANETTO - CPF: 039.799.831-70 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CRISTIANO GRANETTO

APELADO:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO – ALEGADA FRAUDE MEDIANTE PUBLICIDADE ENGANOSA - IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRESENÇA DE ELEMENTOS

– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A existência de um contrato escrito em que destacada uma cláusula consignando a inexistência de garantia de contemplação da cota consorcial não justifica a improcedência da ação de rescisão contratual/indenizatória quando
a controvérsia apresentada pelo autor se assenta no fato de ter sido supostamente ludibriado por um funcionário da requerida através de publicidade enganosa (venda de uma cota consorcial como se fosse um contrato de financiamento, com liberação do crédito em trinta dias).

Julgada antecipadamente a lide sem que tenha havido essa necessária dilação da instrução, fica evidenciada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à origem para a retomada da fase de instrução.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CRISTIANO GRANETTO

APELADO:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CRISTIANO GRANETTO
sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de valores pagos c/c Indenização por danos morais
nº 1008737-08.2019.8.11.0040 ajuizada
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora a pagamento das custas despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Inconformado, suscita o autor a nulidade da sentença por cerceamento de defesa vez que, entendendo não haver necessidade de produção de outras provas, julgou antecipadamente a lide, proferindo, porém, um juízo ilógico de improcedência por ausência de provas do direito pretendido, sem que lhe fosse oportunizada a produção da prova oral, tal como requerido na alínea “x” da peça vestibular.

Argui também que a sentença seria nula por ausência de fundamentação, nos termos do inciso IX do art.93 da CF e dos incisos III e IV do §1º do art.489 do CPC/15, eis que além de prolatada de forma genérica, as conversas de
Whatsapp
e os áudios de conversas encartados nos autos dariam conta de que o vendedor da ré ofereceu um financiamento, e não um consórcio, garantindo que o dinheiro sairia com “com toda certeza”.

Sustenta, no mérito, haver provas robustas a demonstrar que a parte autora foi vítima de fraude vez que, mediante publicidade enganosa, o vendedor da requerida a levou a firmar um contrato de aquisição de cota de consórcio ao imaginando que estaria firmando um contrato de financiamento.

Conclui afirmando que a magistrada sentenciante desconsiderou os fatos e circunstâncias que, se não ignoradas pela sentença, certamente mudariam o resultado do processo, tais como: (i) as conversas e áudios de WhatsApp que demonstrariam a venda fraudulenta de uma cota consorcial como se fosse um contrato de empréstimo; (ii) a extrema carência e ignorância (falta de conhecimentos técnico) de consumidores da sua classe social; (iii) a informação de que a entrada/adesão era paga antes mesmo de o consumidor ter acesso ao contrato físico (escrito) estariam a demonstrar tais argumentos, quando o consumidor já se encontra “amarrado” ao negócio, sobre o que a ré não apresentou impugnação, gerando presunção de veracidade da narrativa inicial, nos termos do art.341 do CPC/15; (iv) a afirmação de ex-funcionário da requerida em entrevista à TV local,

quando da admissão de vendedores para um treinamento ao servidor com um “passo-a-passo” de como enganar clientes; e (v) a existência de ação coletiva (Ação Civil Pública. n. 1002503-51.2020.8.11.0015) que tramita perante o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca onde se discute a forma lesiva como a ré atua perante seus clientes.

Contrarrazões no
ID. n.
96704026
, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, em maio de 2018 a parte autora teria recebido de um vendedor da empresa requerida, de nome
Maicon
, uma proposta de “financiamento” no valor de R$80.000,00.

Objetivando um crédito nesse valor para poder adquirir um terreno onde pretendia construir sua casa própria, consigna a inicial que o autor “financiou” o montante de R$110.000,00 sob a promessa do vendedor de que o crédito em questão entraria na sua conta em trinta dias após o fechamento do negócio, o que teria ocorrido em 10/05/2018, data em que efetuou o a transferência do valor da entrada de R$4.080,00.

Também de acordo com a exordial, chegada a data da aprazada, o dinheiro não saiu, o que levou o autor a contatar os representantes da empresa, de nomes
Fred
e
Gisele
– cujos diálogos estão anexos ao processo - que passaram a colocar a culpa no vendedor
Maicon
, dizendo que já o haviam demitido.

O dono do terreno resolveu, então, não mais aguardar a liberação do crédito e o requerente teve de desfazer o negócio (compra e venda do lote), pois estava sem dinheiro.

Ainda segundo consta, devido à “enrolação” dos representantes da ré, o autor teria solicitado o cancelamento do contrato, pois já estavam cobrando o pagamento das parcelas do “financiamento.”

Nessa ocasião é que teria tomado conhecimento de que o contrato de financiamento firmado era, na verdade, uma cota de consórcio, e que a entrada do crédito parcelado se tratava a taxa de adesão, tendo a atendente mudado o discurso inicial, informando que só seria possível retirar o valor do consórcio caso houvesse um lance ou quando o requerente fosse sorteado – conforme a Lei de Consórcios.

Com tais argumentos, ajuizou a presente demanda pugnando liminarmente, pela suspensão das parcelas vincendas

Ao fim, pugnou pela (i) rescisão do contrato mediante o reconhecimento da publicidade enganosa, (ii) declaração da nulidade das cláusulas de seguro (venda casada) e de taxa de administração, com a (iii) restituição dos valores pagos a título de
Taxa de Adesão
, assim como (iv) o pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$25.000,00.

Tentada a conciliação entre as partes, mediante a técnica da mediação, esta restou frustrada, consoante Termo de ID. n. 96703997, tendo a requerida apresentado sua defesa no ID. n. 96703999, pugnando pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID. n. 96704007.

Impulsionados os autos para a intimação das partes a fim de que a as partes fossem intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir (ID. n. 96704008)

E atendimento a tal intimação, apenas a parte autora peticionou no ID. n. 96704009, pugnando pela produção de prova oral em audiência de instrução, arrolando como testemunhas as pessoas de
GUSTAVO DIEL SAUSEN
,
RITA MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDES
e
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE MELLO
.

Juntada de documentos novos pela parte autora na petição de ID. n. 96704014 e seguintes.

Na sequência, a magistrada a quo julgou antecipadamente a lide em sentença de ID. n. 96704020 proferindo um juízo de improcedência

Inconformada, a parte autora apela pelas razões exposta no relato.

Inicialmente, suscita a nulidade por cerceamento de defesa em razão de a magistrada singular ter julgado antecipadamente a lide, com um juízo de improcedência por ausência de provas do fato constitutivos do direito sem lhe oportunizar a produção da prova faltante, até porque foi requerida a prova oral com a qual pretendia comprovar a forma enganosa como teria sido aliciado.

Pois bem.

E análise dos elementos dos autos e diante dos argumentos contrapostos, verifica-se que tal prejudicial merece ser acolhida.

Com efeito, consoante já registrado pela E. Desª Clarice Claudino da Silva em apelos tirados de casos análogos aos dos autos, é de conhecimento
desta Câmara que há uma infinidade de consumidores lesados por atos praticados pela empresa demandada no âmbito nacional, mediante um
modus operandi
que se replica em várias contratos.

A par disso, o Ministério Público de alguns Estados propuseram Ações Civis Públicas para estancar o problema, vez que a empresa

apelada tem o hábito de veicular publicidade enganosa por meio de panfletos, via
WhatsApp
, dentre outras redes sociais, com mensagens que denotam (i) a oferta de cotas de grupos de consórcio como se fossem contratos de financiamento com liberação imediata de crédito, bem como (ii) a veiculação da escolha do consumidor sobre a data de contemplação do crédito do consórcio, traduzindo no mesmo ato a ideia de imediaticidade.

De ordem do STJ e em virtude da prevenção, tais Ações Civis Públicas – a
exemplo da
Ação Civil Pública. n. 1002503-51.2020.8.11.0015 movida pelo
Parquet
na comarca de origem –
estão sendo direcionadas para a 2.ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, incluíndo a citada nestes autos, conforme exsurge da decisão proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no Conflito de Competência nº 173893, publicada em 21/10/2020.

Com efeito, não há dúvida que um número considerável de consumidores busca reparar eventuais prejuízos porque teriam sido ludibriados pela empresa demandada, não sendo o caso de adesão voluntária ao grupo de consórcio, muito menos de desistência por inadimplemento.

Em virtude dessa alta demanda no Poder Judiciário, ao que parece, todos os consumidores que mantiveram relação contratual com a
Multimarcas
revolveram buscar a rescisão contratual por prática de ato abusivo (publicidade enganosa), seguido do imediato ressarcimento dos valores pagos e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral.

De fato, muitos desses feitos tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça. Outros, a exemplo do caso dos autos, foram julgados improcedentes pelo fato de o instrumento contratual escrito trazer uma cláusula em destaque, consignando que “NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

Ocorre, entretanto, que no caso, a controvérsia não se funda na existência ou não de cláusula do contrato escrito registrando a ausência de garantia de contemplação.

Afinal, consoante preceitua o art.112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

O contrato escrito existe e não é negado pela autora.

Todavia, segundo a arguição da autora apelante, a causa de pedir se funda na abordagem do vendedor da ré por ocasião da oferta do negócio, mediante publicidade enganosa, oferecendo um tipo de contrato por outro.

Nesse viés, é bem verdade que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
não se pode ‘julgar por atacado’ ou “presumir o prejuízo”, é necessário analisar caso a caso”
visto que
“o fato de algumas ações ajuizadas pelos consumidores terem seus pedidos acolhidos e, posteriormente, confirmados por este Tribunal de Justiça não significa que todos os feitos manejados sob o mesmo argumento deverão ter sentença favorável aos consumidores. Isso seria temerário e colocaria a segurança jurídica em xeque.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1000765-50.2020.8.11.0040 – Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Todavia, não é menos verdade que, sendo verossímil a narrativa inicial e havendo um elemento indiciário daquilo que se afirma, não se pode subtrair do postulante a possibilidade de requerer e produzir provas outras em entender capazes de respaldar os indícios já existentes.

Na hipótese, os áudios arquivados nos IDs. ns. 96703950 e 96702499, trocados entre autor apelante e o dono do terreno que pretendia comprar com a contemplação prometida – Sr.
GUSTAVO DIEL SAUSEN – denotam indícios que
inviabilizariam o julgamento antecipado da lide, justificando a dilação da instrução probatória.

Assim,
imperioso o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à origem para que se dê início à fase instrutória.

Forte nessas razões,
dou provimento ao apelo
para acolher a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando que os autos retornem à origem a instrução processual.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021